Tribunal: TJES
Processo: 0033951-31.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidentes; Acidentes
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033951-31.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIOVANA REAL RAMOS e outros (4)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (4)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE OCASIONADO POR OBRA PÚBLICA EM VIA URBANA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente sofrido por motociclista que caiu em buraco deixado aberto em via pública, durante execução de obra realizada pelas empresas requeridas. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária entre o ente público e as empresas prestadoras de serviço, condenando-os ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais e R$1.900,00 (mil e novecentos reais), a título de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade do Município por acidente decorrente de obra pública executada por empresa contratada; (ii) verificar se a Odebrecht detém legitimidade passiva para figurar na demanda; (iii) apurar se restou comprovado o nexo causal entre a conduta dos réus e o dano sofrido pela autora; e (iv) avaliar se os valores fixados a título de indenização são razoáveis e proporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Município responde objetivamente pelos danos causados a terceiros em decorrência de obras realizadas em via pública, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

4. A Odebrecht, na condição de prestadora de serviço público mediante contrato administrativo, também possui legitimidade passiva e responde solidariamente com o ente contratante pelos danos decorrentes da má execução da obra.

5. O boletim de ocorrência, o laudo pericial e os documentos médicos juntados aos autos comprovam de forma suficiente o acidente, a existência do buraco em via pública e os danos dele decorrentes, restando evidenciado o nexo causal.

6. Não se configura culpa exclusiva da vítima nem caso fortuito a justificar a exclusão da responsabilidade dos réus, uma vez que cabia a eles sinalizar adequadamente a obra e preservar a segurança da via.

7. Deve ser majorado o valor arbitrado a título de indenização por danos morais diante das circunstâncias do caso, em atenção a julgados semelhantes desta Egrégia Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos das empresas e do Município desprovidos e recurso de Giovana Real Ramos conhecido em parte e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

9. As empresas prestadoras de serviço público e o Município de Vitória respondem solidariamente pelos danos causados à requerente.

10. Comprovado o acidente, o nexo causal e os danos sofridos, impõe-se o dever de indenizar.

11. A ausência de sinalização adequada em via pública durante a execução de obra configura omissão relevante e enseja responsabilidade civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos das empresas e do Município; e conhecer em parte o recurso de Giovana Real Ramos, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0033951-31.2011.8.08.0024

APELANTE/APELADA:
GIOVANA REAL RAMOS

APELANTES/APELADOS:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ESCAVE BAHIA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA, CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A., COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
quatro
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ESCAVE BAHIA E ENGENHARIA EQUIPAMENTOS LTDA
,
CNO S/A (CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.), MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
GIOVANA REAL RAMOS
contra a r. sentença proferida às fls. 450/454-v pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação de
indenização por danos materiais e morais
, ajuizada pela última recorrente em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
ESCAVE BAHIA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
,
CNO S/A (CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.)
, e
COMPANHIA ESPÍRITO-SANTENSE DE SANEAMENTO
, que condenou os réus solidariamente ao pagamento de indenização de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) a título de danos materiais e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

A apelante
ESCAVE BAHIA E ENGENHARIA EQUIPAMENTOS LTDA
, em suas razões recursais (fls. 464/472), sustenta a necessidade de reforma da sentença, aduzindo que, na esfera extrajudicial, as partes firmaram acordo (fls. 168/170 dos autos) no qual a empresa se comprometeu a cobrir todos os danos materiais da parte adversa oriundos do acidente, os quais foram 95% quitados, restando apenas a quantia de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), com destacado na r. sentença.

Alega que o dano moral arbitrado pelo juízo se funda em dias de incapacitação da autora, contudo, tal fato, por si só, não configura indenização por dano moral, pois a empresa apelante agiu de forma célere e imediata, e amparou satisfatoriamente a autora no seu tratamento e demais despesas decorrentes do acidente.

Argumenta que a prova produzida denota que a vítima foi amparada pelos funcionários da apelante, notadamente, com o encaminhamento para o pronto atendimento médico e a substituição da motocicleta por uma nova, além de pagar a locomoção e medicamentos da autora, de modo que há que se considerar que foi uma atitude adequada e diligente da empresa, a fim de minimizar o sofrimento da apelada até a sua franca recuperação, e que em relação a essa conduta não há afirmação de que possa ter causado algum prejuízo ou agravado a lesão.

Defende, assim, que não houve dano psíquico (violação à honra e dignidade) experimentado a causar percepção de dano moral, portanto, não há o que indenizar.

Sucessivamente, caso não seja acolhida a exclusão do dano moral, pugna pela redução do valor fixado, conforme a proporcionalidade e razoabilidade e diante do caráter punitivo e compensatório, para até R$2.424,00 notadamente à luz do salário-mínimo vigente.

Em suas razões recursais (fls. 487/500), a apelante
CNO S/A (CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.)
suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, haja vista que o acidente ocorreu apenas em razão do serviço inacabado realizado pela Construtora ESCAVE, que executou os serviços, restando pactuado de forma expressa a sua responsabilidade exclusiva por todas as obrigações inerentes à execução do serviço.

No mérito, defende a inexistência de responsabilidade, pois não praticou qualquer conduta que contribuísse com o evento danoso, não havendo comprovação do nexo de causalidade entre alguma conduta sua e os supostos danos sofridos pela autora. Ressalta que a responsabilidade solidária não se presume, mas deriva da lei ou da vontade das partes. Caso assim não se entenda, pugna pelo reconhecimento da responsabilidade subsidiária.

Sustenta, ainda, a ausência de prova dos danos materiais referentes à parte do tratamento odontológico, haja vista que o
e-mail
supostamente enviado pela representante da clínica odontológica para a autora não se trata de documento fiscal, foi elaborado unilateralmente, e não contém informações básicas como a descrição dos serviços prestados, a data de realização dos procedimentos, não podendo se presumir que os serviços de fato foram prestados e muito menos que guardam relação com o acidente.

Aduz, também, que conforme documentação juntada, a ESCAVE, através de acordo extrajudicial, arcou com R$28.904,72 (vinte e oito mil, novecentos e quatro reais e setenta e dois centavos), pagando todas as despesas provenientes do acidente, consoante “termo de quitação” que incluiu as despesas cobradas no presente processo.

Por fim, alega a inexistência de danos morais pois a autora recebeu todo amparo necessário desde o momento do acidente até a finalização dos tratamentos a que foi submetida, sendo que a empresa ESCAVE suportou todo o ônus do acidente justamente para afastar o abalo psíquico, conferindo-lhe conforto e tranquilidade para sua completa recuperação.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou alternativamente, seja reconhecida a responsabilidade subsidiária da apelante.

O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(fls. 504/511) pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedente a ação, ou pela eventualidade, seja reconhecida a sucumbência mínima do Ente Público, argumentando: a) preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, pois não possui relação jurídica com o fato; b) a ausência de responsabilidade civil pois não restou comprovado o nexo de causalidade e a extensão do dano em relação ao Município; c) inexistência de dano moral pois não foi apontado na peça vestibular qualquer ilícito praticado pelo Município.

Por sua vez, a apelante
GIOVANA REAL RAMOS
sustenta no seu recurso (Id 8514609): a) a necessidade de majoração da indenização por danos morais, uma vez que o valor arbitrado não reflete adequadamente o sofrimento enfrentado e a gravidade do ato ilícito, sustentando que o acidente ocasionou lesões graves e longo período de recuperação, de modo que o valor deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além do caráter punitivo e pedagógico da condenação; b) o acidente resultou em prejuízos financeiros substanciais, incluindo a impossibilidade de exercer atividades comerciais e atender sua clientela, além de despesas médicas e odontológicas não contempladas pela sentença, motivo pelo qual deve haver a condenação em perdas e danos e lucros cessantes; c) por fim, pugna pela majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 20% sobre o valor do proveito econômico, considerando as peculiaridades do caso e a complexidade da causa.

Os apelados (requeridos) apresentaram contrarrazões nos Id’s 8514614, 8514615 e 8514616, suscitando a preliminar de inovação recursal, e no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Passo ao exame das questões preliminares
.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

A Apelada CNO S.A apresentou preliminar de inovação recursal em contrarrazões quanto ao pleito de condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por lucros cessantes, baseada na alegação de que, em virtude do acidente, a autora/apelante ficou impossibilitada de exercer suas funções laborais.

Intimada para se manifestar sobre a questão (ID 11354727), a apelante GIOVANA quedou-se inerte.

Pois bem,
a teor da regra processual prevista no art. 1.013, § 1º, do CPC, a questão que não fora objeto de litígio entre as partes no juízo singular, não deverá ser conhecida em segunda instância. Isso se justifica na medida em que, em grau recursal, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância, sob pena de configurar inovação recursal.

Destarte, cabe à parte, no momento processual apropriado, apresentar os argumentos que entender relevantes para o julgamento da questão posta perante o órgão judicial, sob pena de preclusão.

No caso em tela, ao analisar detidamente a petição inicial, concluo que não foi veiculado pedido, tampouco fundamentação jurídica, a respeito da condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por lucros cessantes, de modo que o juízo de origem não se pronunciou sobre esse pleito.

Pelo exposto,
acolho
a preliminar suscitada para
não conhecer do recurso
de GIOVANA REAL RAMOS
em relação ao pedido de indenização por danos materiais na modalidade lucros cessantes
.

É como voto.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Os apelantes CNO S/A (CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.) e MUNICÍPIO DE VITÓRIA, suscitaram preliminarmente ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, considerando que o acidente causador dos danos se deu apenas em razão de falha no serviço da Construtora ESCAVE.

Todavia, tal como salientado pelo Magistrado de origem, sob a luz da teoria da asserção, verifico a pertinência subjetiva das partes para a ação, eis que pela documentação acostada aos autos e pela narrativa contida na exordial, constata-se a existência da relação jurídica entre as partes e a Construtora causadora do acidente, sendo que a questão da responsabilidade será apreciada no mérito.

Assim, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

MÉRITO

Pois bem, a r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Quanto à 2ª Requerida Construtora Norberto Odebrecht S.A., empresa contratada pela Cesan para a consecução da obra em discussão, o fato de ter celebrado contrato de empreitada com a 1ª Requerida não a exime da responsabilidade pelos danos advindos do sinistro que ora se discute, notadamente porque as cláusulas contratuais revelam a existência de fiscalização irrestrita de sua parte (Cláusula Décima Quarta – fl. 270), o que denota a subordinação da empresa contratada e sugere uma verdadeira relação de prestação de serviço, a despeito da denominação de empreitada global.

Ademais, do relato e documentos que instruem a peça inicial, extrai-se que parte do tratamento da Autora fora suportado pela 1ª Requerida após autorização da 2ª Requerida, o que reforça a relação de sujeição havida entre as empresas e a responsabilidade da construtora.

Por fim, relativamente à 1ª Requerida Escave Bahia Engenharia e Equipamentos Ltda., subcontratada pela 2ª Requerida (fls. 354/374) e executora direta do serviço, é evidente sua responsabilidade por não adotar as cautelas necessárias para evitar dano à Autora, notadamente no que toca à sinalização do local.

Em suma, comprovado o ato ilícito e omissivo dos Réus — realização de obra pública sem as diligências necessárias para evitar riscos aos munícipes que transitavam pelo local —, o dano (queda e lesões) e o nexo causal (queda ocorrida em virtude de obra/buraco não sinalizado), além de não ter restado configurada qualquer excludente de culpabilidade, é de rigor o reconhecimento da responsabilidade solidária dos Réus pelos danos causados à Autora.

Ato contínuo, no que tange ao dano material a ser indenizado, como se sabe, este se refere àquilo que se perdeu em virtude do ato ilícito e deve ser cabalmente demonstrado.

In casu, pretende a Requerente o pagamento da quantia de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), atinente ao remanescente do tratamento dentário realizado em virtude do acidente.

Neste tocante, a Requerente reconhece que parte do tratamento fora suportado pela 1ª Requerida Escave Bahia Engenharia e Equipamentos Ltda., mediante autorização da 2ª Requerida Construtora Norberto Odebrecht S.A., mas comprova, à fl. 34, pendência de quitação do numerário perquirido, montante este cujo pagamento, a despeito da vasta documentação anexada, não lograram êxito em demonstrar os Réus.

Diante disso, tenho que procede o pleito autoral neste ponto.

Por derradeiro, no que concerne ao dano moral, também é devido, porque evidente a dor, o sofrimento e as angústias decorrentes do acidente e das lesões sofridas pela Autora, as quais certamente a deixaram incapacitada por alguns dias e comprometeram seu convívio social, ultrapassando a barreira do mero aborrecimento ou transtorno comum do cotidiano.

No que diz respeito ao quantum, conforme a jurisprudência do STJ, o arbitramento deve ser feito “com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do ofensor e, ainda, ao porte econômico da vítima, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, fazendo uso de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso” (REsp 259.816/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/08/2000, DJ 27/11/2000, p. 171).

Ademais, “a indenização por danos morais possui tríplice função: a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo; e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos.” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016).

Diante disso, levando em consideração as questões fáticas, bem como a situação econômico-financeira dos ofensores e da ofendida, arbitro indenização a título de dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que certamente assegura o caráter repressivo e pedagógico da medida.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar os Requeridos solidariamente:

i) Ao pagamento da quantia de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), a título de danos materiais, com correção monetária conforme o IPCA-E (Tema 810, STF), a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ) e juros de mora consoante o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F, Lei 9.494/97), desde a data do desembolso (Súmula 54, STJ);

ii) Ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento, e juros de mora da caderneta de poupança desde a data do evento danoso.

Conforme é cediço, a responsabilidade administrativa encontra-se prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, nos seguintes termos: “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Assim, como regra, adotou-se a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, na qual o surgimento do dever de indenizar fica condicionado aos casos em que demonstrada a relação de causa e efeito entre a atuação do agente público e o dano.

Portanto, os pressupostos da responsabilidade civil do Estado são três: a) ação ou omissão humana; b) dano injusto ou antijurídico sofrido por terceiro; c) nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado por terceiro.

Nesse contexto, em se tratando de comportamento
omissivo
como aquele atribuído na hipótese dos autos, o Supremo Tribunal Federal ao analisar o tema em regime de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 841.526, definiu que
"a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa (...)".

Assim, a respeito da culpa do município, é responsabilidade do ente público a fiscalização e conservação das vias públicas, devendo o Município cuidar do bom estado das ruas e avenidas e sinalizar aquelas que estão com defeitos
.

In casu,
é patente a culpa do Município de Vitória, tendo em vista que o acidente ocorreu em razão da ausência de fiscalização apropriada na obra de pavimentação, promovida pelas demais empresas requeridas. Isso se denota a partir das reportagens colacionadas nos autos, que, muito embora não sejam prova irrefutável dos fatos ocorridos com a apelada, mostram-se indícios que substanciam satisfatoriamente a narrativa fática incontroversa.

Prosseguindo, não há que se falar na ausência de responsabilidade solidária da apelante CONSTRUTORA NOBERTO ODEBRECHT, eis que contratada pela CESAN (fls. 101) para promover a execução dos serviços de esgotamento, a qual posteriormente contratou a apelante ESCAVE BAHIA E ENGENHARIA EQUIPAMENTOS LTDA (fls. 354) para a execução de redes coletoras, sobressaindo-se, inclusive, no fornecimento de sinalização, vias alternativas e sinaleiros (fl. 365).

Tal circunstância atrai a aplicação do artigo 70, da Lei 8666/93, com correspondência no artigo 120, da Lei 14133/21, ao prever que “O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado”, bem como da solidariedade dos artigos 37, §6º1, da CF/88, e do artigo 932, inciso III, do CC/02.

Portanto, inafastável a conclusão da r. Sentença a respeito da responsabilidade solidária dos demandados/apelantes ao negligenciarem a segurança da via, ocasionando o acidente por ausência de sinalização no buraco, durante a execução das obras.

Com relação aos danos morais, ambas as partes se insurgem contra o arbitramento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais. Enquanto a requerente pleiteia a sua majoração, os demais apelantes alegam a inexistência dos danos.

Nesse sentido, observa-se dos autos a lesão significativa causada a apelante, levando em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, as finalidades punitiva e pedagógica da condenação, entendo que se mostra razoável readequar o importe indenizatório ao importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

A título de ilustração, colaciono a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM BURACO NÃO SINALIZADO. DEVER DE MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. OMISSÃO CULPOSA DO ENTE MUNICIPAL. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Revelam os autos que o veículo conduzido pela requerente colidiu com um buraco não sinalizado na via pública, proveniente de uma obra inacabada realizada pela CESAN, o que a fez perder o controle de seu veículo e atingir o portão de entrada do Museu de Arte do Espírito Santo, ocasionando luxação no ombro e extensa lesão no lábio inferior. 2) Na hipótese em apreço, restou configurada a responsabilidade da Administração em indenizar, diante da comprovação da falha no dever de manutenção das vias públicas, o que se infere tanto do depoimento testemunhal, quanto do Boletim de Acidente de Trânsito. 3) Em decorrência do evento danoso, a requerente precisou realizar mais de um procedimento cirúrgico em seu lábio, várias sessões de fisioterapia e ficou afastada de suas atividades profissionais e escolares por vinte e dois dias, além de ter necessitado retirar o aparelho ortodôntico que usava no momento do acidente, em razão das lesões ao seu lábio inferior. Evidenciado, pois, o dano moral.
5) Diante dos extensos danos sofridos pela requerente, faz-se mister majorar a verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais), visando atingir as finalidades compensatória, punitiva e preventiva da indenização por danos morais. Aplicação do método bifásico.
6) Recurso da requerente conhecido e parcialmente provido. Recurso do requerido conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0015235-38.2020.8.08.0024, Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/04/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA EM BURACO. VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A responsabilidade da Administração pelos danos decorrentes de queda em buraco em vias públicas é subjetiva, prevista pelos artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro, exigindo a demonstração da conduta, do nexo causal, do dano e, ainda, do elemento culposo (lato sensu). 2) Hipótese em que as provas indicam a negligência da Administração em zelar pelo estado de conservação e pelos padrões de segurança das vias públicas, conforme se extrai das fotografias colacionadas, as quais comprovam a existência de inúmeros buracos no local do acidente. Além disso, devidamente comprovado que em razão da queda, a idosa sofreu fratura complexa no tornozelo esquerdo, com limitação funcional, artrose acompanhada de dor e edema residual. 3) Configurado o nexo de causalidade entre a conduta do agente ofensor e o resultado lesivo, resta caracterizado o dever de indenizar pela ofensa à integridade física e moral da recorrida. 4) Conforme a jurisprudência do STJ, o arbitramento do valor da compensação por danos morais deve ser feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do ofensor e, ainda, ao porte econômico da vítima, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, fazendo uso de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso ( REsp 259.816/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/08/2000, DJ 27/11/2000, p. 171). 5) Ademais, a indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. ( REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016).
6) Em que pese a lesão significativa causada à apelada, levando em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, as finalidades punitiva e pedagógica da condenação e, notadamente os precedentes desta Corte Estadual, inclusive em votos desta relatoria, afigura-se justa a redução do montante fixado pelo douto juízo a quo (R$ 35.000,00) para R$ 10.000,00.
7) Considerando o tempo de tramitação da demanda (07 anos) e o trabalho desempenhado pelos causídicos, deve ser mantido o percentual de 20% do valor da condenação a título de honorários advocatícios, na forma do inciso Ido § 3º do art. 85 do CPC. Em razão da sucumbência recíproca, deve o Município pagar tal percentual ao advogado da apelada e, na mesma proporção a recorrida pagar ao procurador do apelante, ressalvado o disposto no § 3º do art. 98 do CPC. 8) Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível: 00055029120118080047, Relator: José Paulo Calmon Nogueira Da Gama, Data de Julgamento: 02/07/2019, Segunda Câmara Cível)

Por fim, quanto ao pleito de majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença em 10% sobre o valor da condenação, entendo que não merece acolhida, haja vista que arbitrados de acordo com os critérios previstos no §2º, do artigo 85, do CPC, bem como observada a faixa §3º do mesmo artigo em relação à Fazenda Pública.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ESCAVE BAHIA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA e CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. e
NEGO-LHES provimento
, e
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de GIOVANA REAL RAMOS e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais).

Consoante disposto no §11, do artigo 85, do CPC,
majoro
os honorários sucumbenciais fixados para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)